Tribunal: TJDFT
Processo: 0732749-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732749-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZA CORTES DA SILVA, TONY CHARLEY GUIMARAES DE SANTANA, VALERIA MORGANA RODRIGUES DE MORAES, VALTER JOSE DE CASTRO, VENCESLAU FRANCO, VERA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO, CASSIA HELENA FERREIRA DE FREITAS, NELSON ALVES DOS SANTOS, JOSE HEMETERIO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR RÉU ESPÓLIO DE: ELDIMAR TOLENTINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao benefício alimentação (autos do processo no 32.159/97), rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa. O agravante alega que os exequentes não demonstraram a filiação ao Sindireta à época do ajuizamento da ação coletiva, em relação a todos os agravados. Aduz que os agravados ocupam cargos das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, representadas pelo Sinpol-DF, fundado em 1988, não sendo beneficiados pela sentença exequenda. Discorre sobre o princípio da unicidade sindical. Acresce que a Lei Distrital no 786/94, que instituiu o auxílio-alimentação, não se aplica aos policiais civis, pois constitui competência privativa da União organizar e manter os organismos de segurança pública do Distrito Federal, competência que envolve a de legislar com exclusividade sobre a sua estrutura administrativa e o regime jurídico do seu pessoal, segundo decidido pelo STF. Afirma haver urgência em se sobrestar o pagamento indevido. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da sentença para julgar extinto o feito, ante a ilegitimidade ativa. O efeito suspensivo foi indeferido, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. O presente recurso foi suspenso (ID no 54851391), ante a decisão da Câmara de Uniformização, a qual determinou que os processos individuais pendentes que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste egrégio Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). O IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21) foi julgado, tendo o acórdão sido publicado em 3/10/24, cuja ementa restou assim redigida: "INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO)". Tendo em vista o julgamento do referido IRDR, os autos retornaram a esta Relatoria para julgamento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Aplica-se ao presente caso a tese firmada pela egrégia Câmara de Uniformização de Jurisprudência no julgamento do Tema no 21, dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, a saber: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. No caso, como os credores são policiais civis (IDs nos 161948165 a 161948175 dos autos de origem no 0706903-81.2023.8.07.0018), categoria representada por sindicato mais específico, não podem executar o título formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta. Logo, como decidido no citado incidente, ficaram excluídos os servidores que não fossem representados exclusivamente pelo Sindireta, de sorte que a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser acolhida, extinguindo-se o cumprimento de sentença. Dessa forma, dou provimento ao agravo de instrumento para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar extinto o feito, de acordo com os arts. 932, inciso V, alínea “c”, e 485, inciso VI, ambos do CPC. Condeno os agravados ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator